Tribunal: TJMT
Processo: 1016184-36.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento no 1016184-36.2020.8.11.0000
RECORRENTE(s): GE HEALTHCARE DO BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS PARA EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA
RECORRIDO(s): EVERTON DE MELLO
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (ID 77136951) interposto por GE HEALTHCARE DO BRASIL COMÈRCIO E SERVIÇOS PARA EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado: (ID 65056455).
AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA INAUDITA ALTERA PARTE PARA SUBSTITUIÇÃO DE PRODUTO DEFEITUOSO REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE – TUTELA DE URGÊNCIA PARCIALMENTE DEFERIDA PELO JUIZ A QUO – SUBSTITUIÇÃO DO EQUIPAMENTO – PRESENÇA DOS REQUISITOS DESCRITOS NO ART. 300 DO CPC – PRAZO EXÍGUO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – AMPLIAÇÃO PARA 60 DIAS – DECISÃO PARCIALMENTE ALTERADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil.
Havendo conjunto probatório hábil e suficiente para demonstrar, de forma segura, na fase inicial em que se encontra a ação, que o aparelho de ultrassom adquirido apresentou inúmeros defeitos, é devida a manutenção da tutela de urgência, eis que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e o perigo de dano na espécie.
Contudo, o prazo fixado para o cumprimento da obrigação imposta à Agravante se mostra desproporcional devido à pandemia do novo coronavírus, sendo necessário tempo um pouco maior para entrega e instalação do equipamento importado, e que não é produzido em grande escala. Prazo estendido para 60 dias.
(TJMT AI no 1016184-36.2020.8.11.0000, Segunda Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Clarisse Claudino da Silva, julgado em 04.11.2020).
Interpostos Embargos de Declaração (ID 66647457) estes foram desprovidos, conforme acordão de ID 73911951.
Na espécie, o recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Agravo de Instrumento, aviado por GE HEALTHCARE DO BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS PARA EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA, que manteve a decisão proferida pelo juízo da 1a vara cível da comarca de Rondonópolis, o qual deferiu parcialmente o pedido de antecipação da tutela em caráter antecedente e determinou que a recorrente entregue e instale um novo aparelho de ultrassom “Voluson Signature”, modelo Voluson S10, com os mesmos acessórios do adquirido pelo recorrido, sob pena de multa diária.
O órgão fracionário ora recorrido apenas estendeu o prazo de cumprimento da decisão para 60 (sessenta dias), por entender que aquele fixado pela instância de piso, de 10 (dez) dias, era deveras enxuto, tendo em vista o cenário pandêmico que assola o país.
A recorrente alega violação ao artigo 10 e 300 do CPC, ao argumento de que ao aplicar o Código de Defesa do Consumidor à espécie a câmara julgadora incorreu em supressão de instância, posto que a aplicabilidade deste diploma ao caso sub judice não fora objeto de apreciação pelo juízo a quo. Argumenta ainda que não há elementos que justifiquem a concessão da tutela de urgência.
Recurso tempestivo (ID 77387471) e preparado (ID 77451494).
Contrarrazões (ID 80541998).
É o relatório.
Decido.
1- Da sistemática de recursos repetitivos – Não ocorrência.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
2- Violação ao artigo 10 do CPC -Ausência de prequestionamento (Súmula 211 do STJ)
Com o objetivo de evitar a supressão de instância, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 211/STJ, segundo a qual é “inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo”.
Saliente-se, ainda, que nos termos do artigo 1.025 do CPC, “consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.
No entanto, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, na hipótese de a questão controvertida não ter sido abordada no aresto impugnado, e a parte recorrente ter suscitado a matéria nas razões dos Embargos de Declaração, por si só, tal fato não implica em prequestionamento ficto.
Isso porque, a Corte Superior já firmou o entendimento no sentido de que “a admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC/15), em recurso especial, exige que no mesmo recurso seja indicada violação ao art. 1.022 do CPC/15, para que se possibilite ao Órgão julgador verificar a existência do vício inquinado ao acórdão, que uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA, DE PLANO, NÃO CONHECER DO APELO EXTREMO.
INSURGÊNCIA DA AUTORA.
1. A ausência de enfrentamento da matéria inserta nos dispositivos apontados como violados pelo Tribunal de origem, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento. Incidência da Súmula 211 do STJ.
1.1. In casu, deixou a parte recorrente de apontar, nas razões do apelo extremo, a violação do artigo 1.022 do CPC/15, a fim de que esta Corte pudesse averiguar a existência de possível omissão no julgado quanto ao tema.
1.2. Esta Corte admite o prequestionamento implícito dos dispositivos tidos por violados, desde que as teses debatidas no apelo nobre sejam expressamente discutidas no Tribunal de origem, o que não ocorreu na hipótese.
2. O Tribunal a quo, com base no conjunto fático e probatório carreado aos autos, entendeu que o episódio narrado nos autos não gerou dano moral indenizável. A alteração de tais conclusões demanda a incursão nas questões de fato e de prova dos autos, inadmissível por esta via especial, ante o óbice da Súmula 7 do STJ. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 1711642/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 04/12/2020). (g.n.)
Dessa forma, a Recorrente assevera que o órgão fracionário deste tribunal incorreu em supressão de instância ao decidir quanto a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à espécie, ferindo o regramento previsto no artigo 10 do Código de Processo Civil.
No entanto, as ocorrências de supressão de instância e decisão surpresa não foram abordadas pelo acórdão impugnado, e, embora tenham sido opostos Embargos de Declaração, não houve alegação de violação ao artigo 1.022 do CPC, situação que obsta o seu exame pelo Superior Tribunal de Justiça e impede a admissão do recurso, ante a incidência da Súmula 211/STJ.
Ante o exposto, inviável a admissibilidade recursal neste ponto.
3- Da violação ao artigo 300 do CPC – Súmula 735 do STF e 07 do STJ.
Nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça a aplicação e a uniformização da interpretação de normas infraconstitucionais, não sendo possível o cabimento de Recurso Especial contra acórdão proferido em sede de tutela provisória, ante o caráter precário da decisão.
In casu, o órgão fracionário negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo recorrente, mantendo a decisão de primeiro grau que deferiu tutela antecipada para substituição de produto essencial ao trabalho do recorrido.
Neste caso, a decisão é provisória, incidindo, por analogia, a Súmula n. 735/STF, segundo a qual, “não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar”. Confira-se:
“PROCESSUAL CIVIL. TUTELA ANTECIPADA. INDEFERIMENTO. NATUREZA PRECÁRIA E PROVISÓRIA DO DECISUM. REAVALIAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 DO STJ E 735 DO STF.
1. O Superior Tribunal de Justiça, em sintonia com o disposto na Súmula 735 do STF, firmou o entendimento de que, via de regra, ‘não é cabível recurso especial para reexaminar decisão que defere ou indefere liminar ou antecipação de tutela, em razão da natureza precária da decisão, sujeita à modificação a qualquer tempo, devendo ser confirmada ou revogada pela sentença de mérito’ (STJ, AgRg no AREsp n. 438.485/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, DJe de 17/02/2014).
2. O juízo de mérito desenvolvido em sede liminar, fundado na mera verificação da ocorrência do periculum in mora e da relevância jurídica da pretensão deduzida pela parte interessada, não enseja o requisito constitucional do esgotamento das instâncias ordinárias, indispensável ao cabimento dos recursos extraordinário e especial, conforme exigido expressamente na Constituição Federal – ‘causas decididas em única ou última instância’. (...)
6. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 743.894/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, Primeira Turma, julgado em 22/8/2017, DJe 4/10/2017).
Portanto, no tocante à aventada violação ao Art. 300 do CPC, inadmissível o recurso, face ao óbice da Súmula 735/STF.
Por outro giro, e apenas por reforço argumentativo, nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação ao artigo 300 do CPC, como mencionado alhures, está amparada na suposta ausência dos requisitos autorizadores para concessão da tutela de urgência.
O órgão fracionário deste tribunal, soberano na análise da matéria fático probatória, assim pontuou quanto aos elementos da probabilidade do direito invocado, perigo de dano e risco ao resultado do processo (ID 65056455):
Na hipótese, entendo que os elementos dos autos evidenciam o direito do médico Recorrido e o perigo do dano, para que lhe seja assegurada a tutela de urgência, como acertadamente entendeu o Juiz a quo.
Com efeito, pelo que se extrai dos autos, o aparelho de ultrassom é utilizado para o exercício da profissão pelo Agravado, médico radiologista, e por isso é essencial para o seu mister.
(...)
Nessa linha de raciocínio, quando se trata de vício do produto, a regra geral, segundo dispõe o art. 18, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor, é que, detectada a sua existência, cabe ao fornecedor saná-lo no prazo máximo de 30 (trinta) dias, e caso o produto não seja consertado neste prazo, ou volte a apresentar problema em seu funcionamento, o consumidor poderá escolher uma de três alternativas previstas nos incisos I a III, do §1o, do artigo 18: a troca do produto; a devolução do valor pago; o abatimento proporcional do preço.
É verdade que essa regra comporta a exceção prevista no § 3.o do mesmo artigo, segundo a qual “o consumidor poderá fazer uso imediato das alternativas do § 1° deste artigo sempre que, em razão da extensão do vício, a substituição das partes viciadas puder comprometer a qualidade ou características do produto, diminuir-lhe o valor ou se tratar de produto essencial”.
No caso, considerando que o aparelho de ultrassom se se constitui em instrumento de trabalho do Agravado, escorreita a decisão que reconheceu a existência de elementos que evidenciam a probabilidade do direito alegado e determinou sua substituição, pois é um equipamento essencial.
Ademais, em que pese à Agravante sustentar que o problema está na rede elétrica de responsabilidade do Agravado e não no aparelho, há provas que mesmo depois da instalação de um circuito exclusivo e independente para a tomada de alimentação do equipamento, não resolveu a falha apresentada, conforme relatório de serviço confeccionado pelos técnicos da Recorrente (ID. 53427973).
Do mesmo modo, está demonstrado o perigo de dano ou de comprometimento do resultado útil do processo, pois o aparelho é instrumento de trabalho do Agravado, e o seu prejuízo é evidente, em razão do defeito que impede o uso do equipamento ao fim a que se destina.
Desta feita, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre estes pontos, para infirmar a conclusão de preenchimento dos requisitos autorizadores da tutela provisória, é necessário o exame dos fatos e provas constante dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC) - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO - REQUISITOS PARA ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO (ART.544, DO CPC) PARA, DE PRONTO, NEGAR SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO DA DEMANDADA.
1. É inviável rediscutir, na via estreita do recurso especial, sob pena de violação ao enunciado da Súmula 07 do STJ, o preenchimento dos requisitos que levaram a Corte Estadual a conceder a tutela de urgência. Precedentes.
2. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp 586.721/ES, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 14/04/2015, DJe 22/04/2015)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.